Tribunal: STF
Processo: Ext 814
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
EMENTA: Extradição. Pedido originário e pedido de
extensão.
- No caso, estão presentes os requisitos formais para
ambos os pedidos.
- Por outro lado, quer quanto ao pedido originário de
extradição, quer quanto ao pedido de extensão dela, nada há que
impeça a sua concessão.
Extradição deferida.